Tribunal: STF
Processo: RHC 244596
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 880149/SP - eDOC 56):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ACESSO POR PARTE DA DEFESA À ÍNTEGRA DE CONTEÚDO RETIRADO DO APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. Dispensável a transcrição integral do conteúdo da interceptação telefônica, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que todo o conteúdo foi disponibilizado às partes. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    3. A inobservância dos procedimentos previstos no art. 226 do CPP invalida o ato de reconhecimento da autoria delitiva, ainda que confirmado em juízo. Por outro lado, havendo provas válidas e independentes do ato viciado de reconhecimento, é possível manter a condenação. No caso a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, contando com outros elementos nos quais o Tribunal se baseou para manter a condenação do acusado. 



    4. A inobservância do art. 212 do CPP gera nulidade relativa, sendo necessária a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso. 



    5. No que se refere à insuficiência probatória, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo é a autoria delitiva em desfavor do paciente, com base no relato da vítima, aliado aos áudios de interceptação telefônica. Rever esse entendimento demandaria inegável revolvimento fático-probatório, inviável em habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido



    Alega o recorrente, em suma, que: a) o art. 6º, §1º, da Lei 9.296/96 impõe a transcrição da comunicação interceptada, ressaltando ser assente no STJ e no STF a imprescindibilidade da transcrição dos trechos que embasam a acusação, o que não ocorreu; b) o reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial “não constitui meio de prova legítimo e seguro para ser valorado, devendo ser invalidado, diante de sua patente fragilidade”, estando caracterizada a ofensa ao art. 226 do CPP; c) o art. 212 do CPP não foi observado, porquanto “a julgadora inaugurou a inquirição de todas as testemunhas arroladas pelas partes, formulando diversas perguntas, sempre no sentido de corroborar a tese acusatória, o que ocasionou a violação ao sistema acusatório e o dever de imparcialidade”; d) o conjunto probatório e a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias são insuficientes para sustentar o édito condenatório.



    Requer, assim, o reconhecimento das nulidades arguidas, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.



    É relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, em relação à tese de nulidade por ausência de transcrição dos diálogos interceptados, o Juízo de primeiro grau consignou que (eDOC 20, p. 6-7, grifei):



    Razão não assiste aos acusados.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reafirmou o entendimento de que não é imprescindível que a transcrição de interceptações telefônicas seja feita integralmente, salvo nos casos em que esta for determinada pelo relator do processo (STF. Plenário. AP 508 AgR/AP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 08/02/2019). 



    Assim, considerando que no caso dos autos houve a disponibilização das gravações e que as menções das conversas entendidas como pertinentes a estes autos foram apontadas nos relatórios de fls. 25/30 e fls. 104/109, legítima a interceptação realizada.



    (...)



    Por sua vez, os documentos de tais interceptações telefônicas foram devidamente disponibilizadas às partes quando do início desse procedimento penal (antes mesmo do recebimento da denúncia), conforme documento policial de fls. 102/103 e certidão da serventia dessa Comarca à fls. 126/127, que constatou a disponibilização das mídias em pasta física no cartório.



    Além disso, houve a extração de cópia dos documentos da interceptação telefônica para estes autos (fls. 128/185), onde, inclusive, é possível observar que o patrono do réu Mateus atuava naqueles autos de interceptação como patrono do réu Natan (fls. 168), o que demonstra até mesmo o seu conhecimento sobre a interceptação relativa a esses autos, já naquela oportunidade.



    Diante desse contexto, percebe-se que a juntada das mídias de forma digital nesses autos (fls. 528/529) só foi assim determinada (fls. 480, item III) e providenciada pela serventia como uma forma de facilitar aos patronos das partes o acesso às mídias (que frisa-se, já estavam disponíveis em cartório, desde o início dessa ação penal), já que atualmente é possível a importação de mídias para o Sistema SAJ. 



    Assim, devidamente disponibilizados os documentos e gravações das interceptações telefônicas, não há se falar em cerceamento de defesa ou em sua nulidade.



    O TJSP, em grau recursal, também afastou a tese de nulidade, fundamentando que (eDOC 4, p. 4-5):



    Sem razão, todavia, porquanto, é prescindível a transcrição integral das conversas, porquanto, os áudios foram disponibilizados as partes e, ainda, por se tratar de processo digital as mídias permaneceram em Cartório possibilitando consulta e extração de copias pela defesa.



    Reporto-me as bem lançadas palavras do d. Procurador: ... com o oferecimento da denúncia foram disponibilizadas às partes todas as mídias contendo a íntegra dos áudios interceptados (certidões fls.102/103 e 126/127) os quais, desde a ocasião, permaneceram à disposição das partes para as devidas consultas, análises, contradições e impugnações. Além disso, por se tratar de um processo digital, as mídias permaneceram disponíveis em Cartório em pasta física para consulta e extração de cópias pelas defesas, o que foi informado e é sabido pelos advogados.



    Como se observa, as instâncias ordinárias apontaram que todos os diálogos interceptados foram disponibilizados às partes. Ademais, o Juízo sentenciante consignou que “as menções das conversas entendidas como pertinentes a estes autos foram apontadas nos relatórios de fls. 25/30 e fls. 104/109”.



    Ressalto que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Ademais, as decisões impugnadas alinham-se à jurisprudência desta Corte, senão vejamos:



    EMENTA: DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL POR CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS: AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DO TIPO DO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL: DENÚNCIA REJEITADA. 1. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. Precedentes. 2. Juntada aos autos, no que interessa ao embasamento da denúncia, da transcrição das conversas telefônicas interceptadas; menção na denúncia aos trechos que motivariam a imputação dos fatos ao Denunciado. 3. Ausência de subsunção dos fatos narrados na inicial ao tipo do art. 299 do Código Eleitoral. Carência na denúncia dos elementos do tipo penal imputado o Denunciado. Rejeição da denúncia. 4. Denúncia rejeitada por atipicidade dos fatos descritos. Improcedência da ação penal (art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal).



    (Inq 3693, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10.04.2014, DJe 30.10.2014, grifei)  



    HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO GARANTIDO À DEFESA. PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (HC 169302, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.06.2021)



    Não bastasse, o recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da ausência da juntada da íntegra das mídias das interceptações telefônicas aos autos principais.



    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)



    Assim, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 



    1.2. A arguição de nulidade decorrente da inobservância do art. 212 do CPP, a Magistrada compreendeu que “a inversão na ordem de questionamento não importou qualquer prejuízo às partes, fato imprescindível para a anulação de quaisquer atos processuais, inclusive, a inquirição de testemunhas, nos termos do artigo 563, do Código citado, posto que este juízo não impediu que por elas fossem formuladas perguntas às testemunhas, não havendo em que se falar em violação aos princípios do contraditório e à ampla defesa” (eDOC 20, p. 5-6).



    No julgamento dos recursos de apelação, o TJSP manteve a rejeição da preliminar defensiva, expondo os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 6-7, grifei):



    Por fim, também não se vislumbra qualquer irregularidade na inobservância da regra contida no art. 212, do Código de Processo Penal, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto, a inversão de questionamento não trouxe qualquer prejuízo concreto, a defesa e a acusação realizaram perguntas às testemunhas e, como bem ressaltado pelo d. Procurador, nenhuma das partes se insurgiu sobre o fato na audiência.



    Vale lembrar que, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso presente.



    O STJ, por seu turno, exarou as seguintes ponderações no acórdão inquinado como coator (eDOC 56, p. 7-8):



    O entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual inobservância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte.



    No caso, não houve a demonstração de prejuízo, pois a defesa não apontou de que maneira a efetiva observância da norma em tela teria repercutido de forma benéfica na situação processual do acusado.



    As conclusões das instâncias antecedentes não são manifestamente contrárias à jurisprudência desta Suprema Corte, porquanto o recorrente não arguiu a nulidade no momento da audiência, tampouco juntou as gravações dos depoimentos ou especificou o prejuízo ante o contexto probatório. Nesse sentido, colaciono precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 231010 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26.02.2024, DJe 01.03.2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Inépcia da denúncia por falta de norma complementadora do tipo penal em branco. Inexistência de prejuízo ao direito de defesa. Precedentes. 4. Natureza e quantidade de drogas utilizadas apenas na 3ª fase da dosimetria. 5. Deve ser preservada, em regra, a dosimetria realizada pela instância ordinária. Precedentes. 6. Eventual transgressão ao art. 212 do CPP deve ser alegada em audiência, sendo necessária a comprovação do prejuízo para declaração da nulidade do ato. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 227763 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.02.2024, DJe 20.02.2024, grifei)



    1.3. Por fim, cumpre analisar as teses de nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP e de insuficiência probatória a sustentar o édito condenatório. 



    O Juízo de primeiro grau afastou a preliminar e condenou o recorrente a partir da exposição destas considerações (eDOC 20, p. 4-5, 8 e 37-39, grifei):



    Ocorre que, além de o reconhecimento realizado na fase policial ter ocorrido em época na qual a própria Sexta Turma acompanhava a jurisprudência dominante, o que demonstra a atuação legítima da Polícia, o reconhecimento no caso concreto está apoiado em outras provas robustas que demonstram a autoria, como se verá adiante na análise do mérito.



    Note-se que a própria Sexta Turma do STJ, em decisão recente, reconhece que o reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226 do CPP só não conduz à condenação quando desacompanhado de outras provas que demonstrem a autoria:



    (...)



    No mais, no caso dos autos, posteriormente houve o reconhecimento pessoal do acusado por ocasião da audiência de instrução, que alinhado aos demais elementos probatórios presentes nos autos deu azo à comprovação da autoria delitiva, como se verá.



    Por derradeiro, consigno que a vítima afirmou claramente em juízo que durante o reconhecimento na fase policial foram lhe várias fotos de pessoas, e não uma única fotografia do acusado, como alega a defesa. Diante do exposto, não há se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado.



    (...)



    A materialidade e autoria delitiva do crime de roubo foram comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 04/07), auto de reconhecimento de objeto e fotográfico (fls. 08/11), laudo pericial da arma (fls. 74/76), relatório de investigação (fls. 25/30), interceptação telefônica realizada junto aos contatos telefônicos dos réus, bem como pela prova oral coligida aos autos.



    (...)



    Por sua vez, a atuação do réu Mateus Henrique Ferreira, vulgo Bomba, também restou devidamente comprovada.



    Primeiramente podemos evidenciar das primeiras mensagens trocadas na data dos fatos que o réu Mateus “Bomba” já orienta o réu Rodolfo a arrumar com n lá e deixar o p no jeito, se referindo a arrumar a arma com Natan e deixar Paulo ciente também, o que conflui com as atitudes de Rodolfo que inclusive já havia entrado em contato com Natan e com Paulo para iniciar as tratativas do crime a respeito do empréstimo da arma de fogo e da motocicleta (Comunicação nº 6). 



    Posteriormente, ante a mensagem de Rodolfo de que o réu Natan inicialmente não quer emprestar a arma de fogo, Mateus orienta Rodolfo sobre o que dizer à Natan, alegando que em certa ocasião já o ajudou também (Comunicações nº 09 a 10). Rodolfo assim o faz e segundos depois de receber a mensagem de Mateus, liga para Natan e lhe passa o recado de Mateus (Comunicação nº 11), mas diante de nova negativa pede para que Natan e Mateus conversem entre si (Comunicações nº 15 a 20), o que acontece, vez que Mateus envia mensagem novamente à Rodolfo dizendo que o assunto estava resolvido (Comunicação nº 21). 



    Já na tarde da data dos fatos, conforme mencionado em parágrafos anteriores, o réu Mateus “Bomba” manteve contato por diversas vezes com o réu Rodolfo acertando detalhes do delito: orientando onde Rodolfo deveria esperar por ele e onde deveria esconder a moto, bem como o momento que deveria esperar e o momento que deveria agir (Comunicações nº 62 a 65 e nº 81 a 87).



    Observa-se especificamente que na Comunicação nº 81, inclusive, Mateus “Bomba” deixa claro que Rodolfo ficaria na moto e ele desceria no local. Nesse mesmo sentido, o reconhecimento da vítima na fase policial (fls. 08), onde ela aponta a fotografia do réu Mateus como sendo um dos autores do roubo, sendo a pessoa que portava a arma de fogo e que lhe ameaçou de morte exigindo dinheiro.



    Conforme já visto acima, tal reconhecimento é legítimo e foi corroborado pela vítima por ocasião da audiência de instrução, onde, apesar de dizer que o réu parecia mais forte do que o assaltante na data dos fatos (o que é compreensível, vez que entre a data dos fatos e a data do reconhecimento em juízo passaram-se mais de três anos), afirmou que seu rosto era semelhante, salientando, ainda, que na data pôde ver a feição do acusado, pois seu capacete tinha viseira e estava em parte levantado.



    No mais, o acusado Mateus foi apreendido um mês depois da data dos fatos portando a mesma arma que foi utilizada no roubo (boletim de ocorrência às fls. 06/07 e laudo pericial da arma às fls. 74/76), que inclusive gerou novo processo penal (autos nº 0000394-29.2017.8.26.0578 fls. 191/192), onde o acusado fora condenado como incurso no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03. 



    Frisa-se, ainda, que a vítima reconheceu a arma de fogo na delegacia (fls. 08) e confirmou em juízo as características da mesma, as quais são compatíveis com as características da arma apreendido com o réu, conforme fotografia de fls. 11. 



    Por fim, as teses exculpatórias levantadas pelo réu não prosperam. Primeiramente, o réu alega que não é conhecido pelo apelido Bomba, mas sim por Maromba. Contudo, seu apelido foi confirmado ao longo da instrução probatória, como por exemplo: pelo interrogatório do réu João na fase policial (fls. 13); bem como pela conversa de Rodolfo e Natan (Comunicações nº 11 e nº 58), no qual o primeiro se refere à pessoa de Bomba, o que coaduna com a pessoa do réu Mateus, como se percebe pelo conteúdo das mensagens. 



    Importante ressaltar, nesse contexto, quanto ao vínculo do número interceptado e a identidade de seu usuário que, além da identificação vocal perceptível através das gravações telefônicas e interrogatórios prestados em juízo, conforme relatório às fls. 25/30 e depoimento da testemunha Cícero todos contatos telefônicos foram devidamente obtidos do histórico de chamadas dos números alvos iniciais, além disso durante as mensagens e ligações os réus fazem referência aos seus nomes ou apelidos, como visto no caso do apelido do réu Mateus, havendo inclusive referência ao seu nome (mensagem enviada por Rodolfo ao réu Mateus, onde o chama pelo nome Comunicação nº 97).



    Por derradeiro, o réu Mateus alega que na data dos fatos estava trabalhando como segurança em uma festa, tendo arrolado a testemunha Fabiula para que pudesse comprovar sua presença no evento no momento em que o roubo teria ocorrido.



    Contudo, embora a referida testemunha tenha confirmado que o réu lhe ajudou na data dos fatos, pois havia passado mal na festa após ingerir bebida alcoólica, os horários apontados pelo réu e pela testemunha são conflitantes, eis que o réu alega que chegou no evento e viu a testemunha, e por volta das seis ou sete horas viu que ela estava passando mal e a levou para fora para prestar um auxílio; mas, de acordo com a testemunha, essa chegou à festa à uma e meia. 



    Assim, a versão do acusado resta divorciada do restando do conjunto probatório, não podendo se sustentar ou conduzi-lo a um édito absolutório.



    O TJSP manteve a sentença no ponto em apreço, porquanto compreendeu que (eDOC 4, p. 6 e 22-23)



    Na hipótese, o reconhecimento fotográfico foi corroborado em Juízo e, ainda, como veremos por ocasião da análise do mérito, encontrou respaldo nas demais provas colhidas, em especial nas conversas interceptadas.



    (...)



    Ora, de acordo com o relato da vítima, na data dos fatos realizava o pagamento aos seus funcionários em espécie, como sempre fez de quinze em quinze dias, sábado, com as portas abertas, um funcionário por vez, quando foi surpreendido por um individuo que mediante violência praticado com emprego de arma de fogo anunciou o assalto e, mesmo diante de sua negativa de que tinha dinheiro no local, o assaltante (posteriormente identificado como sendo o acusado Mateus Henrique Ferreira, vulgo Bomba), disse que sabia que ele tinha o dinheiro, dizendo para que a vítima ficasse no local e colocasse o dinheiro em uma sacola, caso contrário, o mataria.



    Após o roubo, restou evidente que tinha outro individuo (posteriormente identificado como sendo Rodolfo) do lado de fora, em uma moto, aguardando Mateus Henrique Ferreira para fuga, o que efetivamente ocorreu.



    Com as investigações, pelo relato do policial civil e das interceptações telefônicas, restou claro que a empreitada criminosa tinha tido a participação de mais pessoas devidamente transcritas na r. sentença, sendo que a participação de cada réu foi nela detalhada, não havendo qualquer dúvida.



    O conjunto de provas amealhadas aos autos foi criteriosamente analisado pela sentenciante que pontuou:



    ... não há dúvidas quanto à autoria delitiva e quanto ao fato deque o crime tratado é o de roubo, porquanto houve emprego de grave ameaça contra a vítima, que se sentiu intimidada com a ação do acusado Mateus que portava uma arma de fogo; tendo o delito se consumado na medida em que houve a inversão da posse do dinheiro (R$8.000,00) pelo réu, após o emprego de grave ameaça.



    O conjunto de provas que contou com o relato das vítimas, o depoimento do agente público e a posse da res furtiva com um dos recorrentes restou suficiente para a condenação dos apelantes pela prática do crime tratado nestes autos.



    Nesse cenário, não há ilegalidade na condenação do recorrente, porquanto não foi unicamente o reconhecimento fotográfico que motivou a convicção das instâncias ordinárias quanto à autoria delitiva, mas sim o conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório e também as amealhadas durante investigação criminal dentre as quais: o relato da vítima, a apreensão da arma de fogo utilizada no roubo, os diálogos interceptados e os depoimentos do policial civil e dos policiais militares em juízo. 



    Sobre o tema, colaciono a jurisprudência consolidada deste STF:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante para concessão de ordem de ofício. O agravante requer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, alegando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a supressão de instância impede o conhecimento do recurso; (ii) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado exclusivamente na fase policial, ainda que corroborado por outras provas, configura ilegalidade flagrante que justifique a nulidade do ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer de habeas corpus quando as instâncias antecedentes não analisaram a matéria suscitada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Precedentes do STF reforçam que essa Corte só atua após o exame da questão pelas instâncias inferiores. 4. No caso, o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o mérito da impetração, o que inviabiliza o conhecimento da matéria pelo STF. 5. Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de ordem de ofício, uma vez que o juízo de origem fundamentou sua convicção não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas, como a confissão de um dos acusados e outras evidências corroborantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando as instâncias inferiores não analisaram a matéria. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando corroborado por outras provas, não configura ilegalidade flagrante apta a justificar a nulidade do ato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; CPP, art. 206. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STF, HC 130.375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STF, HC 219.089 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023.



    (RHC 243553 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.” (HC 133.773, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.10.2016, grifei) 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo ‘extorsão mediante sequestro’ devidamente configurados. 5. Provas demonstram emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 6. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. 7. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime prisional. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 117.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.06.2014)



    Ademais, não é possível divergir das conclusões das instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória -, sem revisitar as premissas decisórias associadas à comprovação da autoria, o que seria inviável em sede de habeas corpus. 



    Com efeito, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    2. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalme